Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-92.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HALYSSON VIEIRA DE MELO - CPF: 014.115.461-64 (ADVOGADO), EDSON FREIRE - CPF: 453.247.861-87 (AGRAVANTE), FERNANDA RAPHAELA NUNES BISSOLI - CPF: 008.727.101-06 (AGRAVADO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Indeferimento de liminar. Ausência de prova robusta da posse anterior e do esbulho. Boletim de ocorrência e documentos unilaterais. Insuficiência. Requisitos do art. 561 do CPC não demonstrados em cognição sumária. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à posse anterior, à ocorrência do esbulho e à perda da posse nos termos do art. 561 do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos documentais apresentados pelo agravante são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC e autorizar a concessão liminar da reintegração de posse.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão de medida liminar de reintegração de posse, além dos requisitos próprios das tutelas de urgência, impõe-se o preenchimento dos pressupostos específicos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, consistentes na comprovação da posse anterior, da ocorrência do esbulho, de sua data e da efetiva perda da posse.

4. O contrato particular de cessão de posse, sem firma reconhecida, desacompanhado de elementos que evidenciem a legitimidade do cedente e a cadeia possessória anterior, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a posse anterior do agravante de forma inequívoca.

5. O boletim de ocorrência constitui prova unilateral, dotada apenas de presunção relativa, sendo insuficiente para demonstrar, isoladamente, a ocorrência do esbulho e a data precisa da perda da posse.

6. Ausente demonstração segura e cumulativa da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão liminar de reintegração de posse exige demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC. 2. Boletim de ocorrência, contrato de cessão de posse sem firma reconhecida e documentos unilaterais, desacompanhados de prova robusta da posse anterior e da data do esbulho, não autorizam a medida possessória em cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1023533-17.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 01.10.2025; TJMT, AC nº 1014514-12.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON FREIRE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais, Materiais e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1033459-16.2025.8.11.0002), indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse formulado pelo autor, ao fundamento de insuficiência probatória para a concessão da medida possessória em sede de cognição sumária (cf. id. 341187875).

Nas razões recursais, o agravante afirma ser possuidor de boa-fé de dois lotes urbanos, identificados como lotes 39 e 40 da quadra 61, situados no Bairro Canelas Ouro Verde, em Várzea Grande MT, os quais teria adquirido em 14/02/2024, mediante contrato de cessão de posse. Sustenta que exerce atos materiais de posse sobre os imóveis, tais como limpeza, aterramento e circulação de máquinas, circunstâncias que afirma estarem demonstradas por documentos, fotografias e vídeos juntados à inicial da ação de origem.

Relata que, em 22/08/2025, os imóveis teriam sido invadidos por aproximadamente dez pessoas armadas, que cercaram a área e impediram seu acesso, configurando esbulho possessório, fato que teria sido registrado em boletim de ocorrência, no qual a agravada teria declarado não exercer a posse, mas apenas deter escritura do imóvel. Afirma que, desde então, permanece impedido de acessar os bens, estando caracterizada a perda da posse e a continuidade do esbulho.

Sustenta que a decisão agravada reconheceu, em tese, a possibilidade de concessão de liminar possessória, mas exigiu grau de prova incompatível com a cognição sumária própria do art. 562 do CPC, atribuindo relevo decisivo a elementos de natureza cadastral e fiscal, como o boletim de cadastro imobiliário em nome da agravada, bem como exigindo demonstração de cadeia possessória e legitimidade do cedente, requisitos que, segundo afirma, seriam próprios de ações petitórias, e não possessórias.

Alega, ainda, que a manutenção da decisão agravada favorece a consolidação do esbulho e o agravamento da situação fática, diante da continuidade da ocupação indevida e do risco de realização de obras ou modificações irreversíveis no imóvel. Requer a concessão de tutela recursal com efeito ativo para determinar sua imediata reintegração na posse dos imóveis ou, subsidiariamente, a concessão de tutela inibitória para impedir novas turbações ou alterações no estado dos bens até o julgamento final do recurso.

Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com a concessão da liminar de reintegração de posse ou das medidas subsidiárias pleiteadas, nos termos expostos no recurso (cf. id. n° 341187869).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 341772874).

Em contrarrazões, os apelados rebatem as razões recursais e pedem o desprovimento do recurso (cf. id. 347278362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central submetida a este órgão colegiado reside em aferir se, no atual estágio processual, encontram-se presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil aptos a autorizar a concessão de liminar de reintegração de posse em favor do agravante, dispensando-se o contraditório pleno e a instrução probatória exauriente.

O recurso não merece prosperar.

Com efeito, para a concessão da tutela possessória em caráter liminar, é indispensável a demonstração inequívoca dos requisitos específicos dispostos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Tais requisitos materializam, no rito especial possessório, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exigida como condição geral para a tutela de urgência pelo artigo 300 do mesmo diploma legal.

Compete ao autor, portanto, comprovar, em cognição sumária, (I) o exercício fático de sua posse; (II) o esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho, que deve ser inferior a ano e dia; e (IV) a consequente perda da posse. A ausência de qualquer um desses elementos obsta a concessão da medida drástica, que inverte o estado fático antes da instauração do contraditório pleno.

No caso em tela, a análise detida da documentação acostada revela que a prova produzida unilateralmente carece da robustez necessária para o deferimento da medida extrema inaudita altera parte.

O instrumento particular de cessão de posse apresentado, conforme Id. n.º 341187876, utilizado como fundamento para a alegada aquisição de direitos sobre o bem, não se encontra acompanhado de elementos aptos a atestar a legitimidade do cedente ou a existência de cadeia possessória anterior válida, notadamente em razão da ausência de reconhecimento de firma ou de outros meios de corroboração pública, circunstância que fragiliza a certeza quanto à data da efetiva transmissão da posse e quanto ao exercício de atos possessórios pretéritos pelo cedente, impedindo a formação de juízo de verossimilhança seguro neste momento de cognição sumária.

Ademais, confrontando-se as alegações autorais com os elementos constantes nos autos, verifica-se a existência de Boletim de Cadastramento Imobiliário – BCI (cf. id. n° 205710792, nos autos de origem), documento oficial da municipalidade, que aponta a parte agravada como contribuinte principal e responsável pelo imóvel objeto da lide.

Embora o cadastro fiscal, isoladamente, não seja prova definitiva de posse fática, ele constitui indício relevante que milita em favor da verossimilhança da tese defensiva e enfraquece a alegação de posse exclusiva e pacífica do agravante, gerando dúvida razoável que desaconselha a alteração do status quo ante sem a devida dilação probatória.

No que tange à caracterização do esbulho, o Boletim de Ocorrência nº 2025.269791 (cf. id. n° 341187877) apresenta-se como documento unilateral, consubstanciando apenas as declarações prestadas perante a autoridade policial, sem o crivo do contraditório. A narrativa ali contida, inclusive quanto às supostas declarações atribuídas à parte contrária no calor dos acontecimentos, não possui força probante suficiente para, por si só, atestar a dinâmica da suposta invasão ou a data precisa em que teria ocorrido a perda da posse.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o registro policial, desacompanhado de outras provas contundentes, constitui prova unilateral com presunção relativa de veracidade, necessitando de elementos complementares para demonstrar a o exercício fático da posse ou do esbulho alegado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO RÉU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de manutenção de posse por turbação, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade exigido pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) saber se o apelante comprovou os requisitos essenciais do artigo 561 do CPC para a procedência da ação possessória, especialmente a posse anterior sobre a área em litígio e a ocorrência da turbação alegada.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação atende satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade, pois o apelante enfrentou especificamente os fundamentos da sentença, questionando a valoração das provas e a aplicação do direito possessório aos fatos, não se limitando a expressar mero inconformismo ou reproduzir argumentos genéricos.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 561 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos apresentados - formal de partilha, escritura pública e boletim de ocorrência - não demonstram o exercício efetivo da posse sobre a área específica em litígio, referindo-se a imóveis diversos e constituindo prova unilateral com presunção relativa de veracidade.

5. O apelado demonstrou de forma robusta o exercício da posse mansa e pacífica desde 2013, mediante escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse, comprovantes de energia elétrica, ficha de matrícula escolar, notas fiscais e ata notarial dotada de fé pública que atesta a existência de benfeitorias e cultivo no imóvel.

6. A tutela possessória protege a posse enquanto direito autônomo, independentemente da discussão sobre a propriedade, conforme estabelece o artigo 557 do CPC, de modo que a tese defensiva fundada essencialmente em alegação de domínio não se presta a comprovar o exercício efetivo da posse exigido nas ações possessórias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. Nas ações possessórias, prevalece a melhor posse, sendo insuficiente a alegação de domínio para comprovar o exercício efetivo da posse exigido pelo artigo 561 do CPC. 2. O boletim de ocorrência constitui prova unilateral com presunção relativa de veracidade, necessitando de elementos complementares para demonstrar a turbação alegada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 557, 932, III, 1.010, III, 373, II e 85, §11; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 487/STF; STJ, REsp 1.843.848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1004523-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1007217-98.2017.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.”

(TJMT - Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado – relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - N.U 1014514-12.2024.8.11.0003 - Julgado em 25/11/2025 - Publicado no DJE 27/11/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE – BOLETINS DE OCORRÊNCIA UNILATERAIS – COMPLEXIDADE FÁTICA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – RITO DA FORÇA NOVA AFASTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de medida liminar em ação possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC, especialmente em casos em que se pleiteia reintegração de posse inaudita altera parte.

Boletins de ocorrência e vídeos apresentados pelo agravante, embora demonstrem a alegação de esbulho, constituem prova unilateral e, isoladamente, não têm o condão de comprovar, de forma incontroversa, a posse anterior, o esbulho, a data e a perda da posse.

A alegação de que os boletins de ocorrência gozam de fé pública não supre a necessidade de contraditório e confirmação em sede de cognição sumária qualificada, tampouco atribui presunção absoluta de veracidade ao seu conteúdo.

Ainda que o suposto esbulho tenha ocorrido dentro do prazo de ano e dia, a posse alegada remonta a setembro de 2021, circunstância que, aliada à complexidade fática do caso, afasta a aplicação automática do rito especial da ação possessória de força nova (arts. 560 a 566 do CPC).

A ausência de urgência atual, evidenciada pela demora de cerca de seis meses entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação, fragiliza o requisito do perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC, não se justificando a concessão liminar da tutela possessória.

Diante da ausência de prova robusta e da necessidade de maior dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que, com fundamentação suficiente, adotou o rito comum e postergou a análise da liminar para momento posterior à formação do contraditório.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(TJMT - Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado – relatora Antonia Siqueira Goncalves - N.U 1023533-17.2025.8.11.0000 - Julgado em 01/10/2025 - Publicado no DJE 06/10/2025)

Outrossim, as imagens e vídeos referidos pelo agravante, embora indiquem a realização de limpeza no local, não possuem o condão de estabelecer, de forma inequívoca, o lapso temporal de exercício da posse alegado na exordial, tampouco a continuidade de tais atos até a data do suposto esbulho.

A prova testemunhal colhida em audiência de justificação prévia na origem, conforme relatado na decisão recorrida, apresentou-se insuficiente para sanar as lacunas documentais, não logrando êxito em demonstrar de forma cabal a posse anterior do autor e a data precisa do esbulho, requisitos indispensáveis conforme o art. 561, incisos I e III, do CPC.

Por fim, a prudência recomenda que, em ações possessórias onde a prova documental é frágil e há indícios documentais que favorecem a parte adversa, a questão seja dirimida após a instrução processual completa. A concessão de liminar exige certeza visual do direito, o que não se verifica na espécie, sob pena de causar danos irreversíveis e precipitar a entrega da tutela jurisdicional com base em elementos precários.

Inexistindo prova segura da posse anterior e do esbulho nas circunstâncias narradas, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026